Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-43.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-43.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADECLIDES ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adeclides Araújo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de serviço não contratado cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., envolvendo contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pelo autor, pessoa idosa e analfabeta, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário. A sentença reconheceu a validade das contratações, condenou o autor ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, bem como as consequências jurídicas decorrentes, notadamente a restituição dos valores descontados, a configuração de dano moral e a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O analfabetismo não implica incapacidade civil, mas impõe a observância de formalidades específicas para a validade de contratos escritos, notadamente a assinatura a rogo por terceiro de confiança, com a subscrição de duas testemunhas, conforme interpretação analógica do art. 595 do Código Civil.

4.
Os contratos apresentados pela instituição financeira não contêm assinatura a rogo, limitando-se à aposição de impressão digital e assinatura de testemunhas não identificadas como pessoas de confiança do contratante, o que configura vício formal essencial e acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.

5.
Quanto a parte dos contratos impugnados, sequer houve comprovação da efetiva disponibilização do crédito, elemento essencial do contrato de mútuo, ônus que incumbia à instituição financeira.
6.
Reconhecida a nulidade das contratações e a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente engano justificável.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do autor, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

8.
Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual, tendo o autor exercido regularmente o direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade das contratações, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e afastando a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem a observância da assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que haja aposição de impressão digital e assinatura de testemunhas. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo ensejam restituição em dobro e configuram dano moral presumido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001061-43.2023.8.05.0127
, em que figuram como Apelante,
ADECLIDES ARAUJO,
e Apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça